Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DAS ALIMENTANDAS. EXAME DE PROVAS. IMPRESCINDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Nega-se provimento ao recurso interposto contra a decisão que fixou alimentos provisórios em patamar razoável, porquanto a redução pretendida da verba alimentar demanda aprofundamento na seara das provas, não admitido na estreita via do agravo de instrumento.
2. Recurso conhecido e não provido.